Tribunal: TJDFT
Processo: 0701975-89.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO. TERMO DE APELAÇÃO. ARTIGO 593, INCISO III, CPP. ALÍNEAS. SÚMULA No. 713 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA NÃO CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. PERSONALIDADE. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AGRAVANTES. ENFERMIDADE E DESGRAÇA PARTICULAR. DECORRENTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DO CRIME. EXCLUSÃO.
1. As apelações contra decisão do Tribunal do Júri têm seus limites estabelecidos no termo de interposição (Súmula no. 713 STF).
2. No caso analisado não se vislumbra nulidade posterior à pronúncia a ensejar anulação do julgado recorrido (alínea “a”) e não existem divergências entre a sentença proferida pelo Juiz Presidente e o veredicto dos jurados, nem violação à determinação legal (alínea “b”).
3. A soberania dos veredictos do Conselho de Sentença é princípio constitucional que só cede espaço às decisões que não encontram mínimo apoio no contexto probatório.
4. A absolvição pelo Conselho de Sentença do corréu não impede a consideração de o crime ter sido praticado em concurso de pessoas, a fim de valorar negativamente a circunstância judicial culpabilidade, desde que presente nos autos prova de que o crime foi praticado em unidade de desígnios com terceiras pessoas.
5. Não havendo elementos específicos que permitam avaliar a personalidade do agente, a circunstância deve ser considerada neutra na fixação da pena-base.
6. A conduta social como circunstância judicial se refere à conduta do agente na prática dos fatos da vida: o seu comportamento no seio da comunidade em que vive, perante a vizinhança, no contexto familiar, no trabalho, na escola etc. No caso, o fato de a Defesa alegar ser o réu trabalhador, possuir filhos e não ter antecedentes penais não é suficiente se evidenciado comportamento reprovável na comunidade em que vive.
7. Correta a avaliação negativa das circunstâncias do crime se o crime de homicídio foi praticado mediante violação de domicílio e na presença de pessoa gestante.
8. Se as conseqüências do crime extrapolam aquelas consideras típicas, atingindo as testemunhas oculares, que por temor tiveram que se mudar de sua residência, tem-se por adequada a avaliação negativa dessa moduladora.
9. Verificando-se que os ferimentos apontados na sentença decorrem, na verdade, do início da execução do crime de homicídio (resultante do primeiro disparo de arma de fogo), incabível a aplicação das circunstâncias agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas “h” e “j”, do Código Penal.
10. Apelação conhecida e parcialmente provida.